Tribunal: STF
Processo: RE 398282
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA E GRATIFICAÇÃO ESPECIAL
DE ESTÍMULO À ATIVIDADE ASSISTENCIAL. VANTAGEM PESSOAL. NORMA DE
DIREITO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
                A decisão contrária à
expectativa da parte não importa em negativa de prestação
jurisdicional.
                Para divergir do acórdão recorrido é
imprescindível a análise da norma local disciplinadora da matéria, o
 que encontra óbice na Súmula 280 desta Corte.
Agravo regimental
não provido.